Tribunal: TJDFT
Processo: 0733319-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, contra r. decisão que, em ação de repactuação de dívidas prevista na Lei do Superendividamento n. 14.181/2021, indeferiu pedido de antecipação de tutela, a fim de determinar a limitação dos descontos no contracheque e na conta corrente a 30% de sua remuneração bruta (abatidos os descontos obrigatórios), até que seja homologado o plano proposto, bem como a determinação de não inclusão da consumidora pelas dívidas ora em discussão nos cadastros restritivos de crédito. Mantenho provisoriamente a Decisão agravada, lavrada nos seguintes termos: Parece-me haver certa confusão. Não é possível, nessa fase, antecipar tutela por isso que, nos termos da lei invocada, há instauração de tentativa de conciliação, em típico procedimento prévio de jurisdição voluntária. Não obtida esta, aí sim, a pedido do credor é instaurado processo quando, em tese, talvez seja possível antecipar algum efeito de eventual revisão e integração dos contratos, na forma do art. 104-B do CDC. E note-se: se é para se evitar o superendividamento o plano que eventualmente deve ser imposto deve ser proposto com prazo de cumprimento de cinco anos, de sorte que há de se demonstrar - e não está demonstrado - que a redução a 30% da remuneração líquida garantirá seu cumprimento no mencionado prazo, pois o que a lei pretende é que, dentro de tal prazo, saia o devedor da situação calamitosa em que se encontra e não se eternizem as obrigações. A simples diminuição das prestações pode piorar a situação do devedor. Portanto, indefiro a tutela e urgência. Designe-se audiência de CONCILIAÇÃO, na forma do art. 104-A do CDC, a ser realizada com o magistrado. Também não vejo presentes requisitos para atendimento da pretensão liminar do Agravante, seja porque o rito procedimental adotado pelo Agravante não comporta liminar antes da instauração do contencioso, seja porque a probabilidade de que a proposta de repactuação de dívidas, conforme apresentada pelo devedor, venha a satisfazer os credores depende do mínimo contraditório. À vista do exposto, indefiro a liminar. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 30 de outubro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator